Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL. RATIFICAÇÃO POR PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo majorado (três vezes) e furto qualificado, por insuficiência de provas. O recorrente busca a reforma do julgado para condenação, sustentando a validade do reconhecimento efetuado pela vítima e o suporte em provas técnicas e circunstanciais colhidas na instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se: (i) o acervo probatório, composto por reconhecimento extrajudicial, imagens de câmeras de segurança e prova de transação bancária imediata com cartão subtraído, é suficiente para lastrear o decreto condenatório; (ii) a hesitação da vítima em juízo, após longo lapso temporal e sob temor de represálias, afasta a higidez dos reconhecimentos seguros realizados na fase inquisitorial; (iii) a utilização de cartão de crédito subtraído para compra por aproximação configura o crime de furto qualificado mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva emerge do reconhecimento fotográfico e presencial realizado pela vítima na fase inquisitorial com absoluta segurança, corroborado por investigações policiais que identificaram o veículo utilizado no crime como sendo de uso habitual do réu.
4. A retratação ou hesitação da vítima em juízo, ocorrida mais de um ano após os fatos, deve ser analisada com reserva quando confrontada com o reconhecimento imediato e fidedigno feito logo após o crime, especialmente diante do fundado temor de represálias em razão da periculosidade do agente.
5. Elementos circunstanciais inafastáveis reforçam a autoria, notadamente a utilização do cartão bancário da vítima, minutos após o roubo, em estabelecimento comercial situado na mesma quadra de residência do acusado e para onde o veículo de fuga se deslocou.
6. O emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, descritos de forma uníssona pelas vítimas, autorizam a incidência das causas de aumento de pena no crime de roubo.
7. A conduta de utilizar cartão de crédito subtraído para efetuar pagamento por aproximação tipifica o crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, CP), pois o agente utiliza meio ardiloso para burlar a vigilância da instituição financeira e subtrair valores sem o consentimento da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"O reconhecimento seguro do acusado pela vítima na fase inquisitorial, quando corroborado por robustos elementos circunstanciais e provas técnicas, como a identificação do veículo de fuga e o uso imediato de cartão subtraído na região de residência do réu, é apto a sustentar o decreto condenatório, ainda que haja hesitação da ofendida em juízo decorrente do lapso temporal e do temor de represálias."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, II; art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; art. 69 e art. 70. Código de Processo Penal, art. 226 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; STJ, Tema Repetitivo 1.192; STJ, HC 615.982/SP; STJ, AgRg no REsp 1.726.317/TO.